Tribunal: TJSP
Processo: 1091988-52.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL AJUIZADA PELO PRÓPRIO DEVEDOR – PRETENSÃO DE PAGAR 30% DO QUE GANHA AOS CREDORES, MENSALMENTE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Recurso que não vence o juízo de admissibilidade – Advogados do apelante que o notificaram da renúncia do mandato, nos termos do art. 112 do CPC – Apelante, porém, que não constituiu novo procurador

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL AJUIZADA PELO PRÓPRIO DEVEDOR – PRETENSÃO DE PAGAR 30% DO QUE GANHA AOS CREDORES, MENSALMENTE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Recurso que não vence o juízo de admissibilidade – Advogados do apelante que o notificaram da renúncia do mandato, nos termos do art. 112 do CPC – Apelante, porém, que não constituiu novo procurador – Ausência de capacidade postulatória – De rigor o não conhecimento do recurso, na esteira de iterativos julgados deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618662
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1091988-52.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRANCELINO
JOSÉ DA SILVA NETO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO BRADESCO
S/A, COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREDIFISCO, ALAN KARDEC DA LOMBA, CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS
NPL
1,
RENOVA
COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A e COOPERATIVA DE
ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CREDIPAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091988-52.2018.8.26.0100 -Voto no 40835
2
APELAÇÃO 1091988-52.2018.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: FRANCELINO JOSÉ DA SILVA NETO
APELADOS: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
SERVIDORES DO ESTADO DE SÃO PAULO CREDIPAULISTA (E OUTROS)
VOTO 40.835
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL
AJUIZADA PELO PRÓPRIO DEVEDOR PRETENSÃO DE PAGAR
30% DO QUE GANHA AOS CREDORES, MENSALMENTE

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Recurso que não vence o juízo de admissibilidade Advogados do apelante
que o notificaram da renúncia do mandato, nos termos do art. 112 do CPC
Apelante, porém, que não constituiu novo procurador
Ausência de
capacidade postulatória De rigor o não conhecimento do recurso, na
esteira de iterativos julgados deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Cuida-se de ação de declaração de insolvência civil ajuizada
pelo próprio devedor, FRANCELINO JOSÉ DA SILVA NETO, em face dos
credores COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
SERVIDORES
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO

CREDIPAULISTA,
COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO CREDIFISCO, BANCO BRADESCO S/A, CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL S/A, ALAN KARDEC DA LOMBA, FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I,
RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A e SUPERBANK
FACTORING E TELEFONIA LTDA.
A sentença de fls. 260/263, cujo relatório ora é adotado em
complemento, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por considerar ausente
o interesse de agir (art. 485, inciso VI, do CPC).
A r. sentença data de 02 de outubro de 2018.
Inconformado o autor apela. Suscita, preliminarmente, que a
sentença é nula em razão de cerceamento de defesa, pois não realizada a perícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091988-52.2018.8.26.0100 -Voto no 40835
3
contábil requerida. No mérito, sustenta que as dívidas aqui confessadas não
foram pagas por falta de recursos financeiros e que, diferentemente do que
entendeu o douto sentenciante, não se está diante de mera de inadimplência e
sim de estado de insolvência civil. Aduz que “a inexistência de bens arrecadáveis
não impede a decretação da insolvência civil”. Prequestiona a matéria aqui
tratada. Pugna pelo provimento do recurso (fls. 266/277).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
305/308, 318/321, 328/341, 346/353, 380/388 e 493/201).
Os patronos do apelante renunciaram ao mandato (fls. 548).
Foi homologado o pedido de desistência da ação em relação à
requerida SUPERBANK FACTORING E TELEFONIA LTDA (fls. 555).
É O RELATÓRIO.
O apelo não vence o juízo de admissibilidade, pois houve a
perda superveniente de pressuposto processual, qual seja, a capacidade
postulatória.
Com efeito, o apelo manejado pelo autor foi subscrito pelo
advogado Marcelo C. Campos (fl. 277).
Tanto tal causídico quanto sua colega Janaina C. Santos (os
dois únicos advogados constituídos pelo autor nos autos), renunciaram ao
mandato que lhes fora outorgado pelo apelante (fls. 548 - procuração de fls. 13).
Ressalte-se que a notificação de fls. 548 foi assinada pelo
autor, que teve ciência expressa da renúncia, como bem reconhecido pelo juízo
de origem (fls. 555).
Nesse contexto, era desnecessária a intimação do apelante
para que constituísse novo advogado. Este é o entendimento consolidado do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091988-52.2018.8.26.0100 -Voto no 40835
4
ESPECIAL. RENÚNCIA AO MANDATO DEVIDAMENTE
NOTIFICADA PELO CAUSÍDICO. INTIMAÇÃO DA PARTE
PARA
CONSTITUIÇÃO
DE
NOVO
ADVOGADO.
DESNECESSIDADE. 1. É desnecessária a intimação da
parte para que constitua novo advogado se comprovada a
sua notificação pelo patrono que renunciou ao mandato.
Nesse sentido, confiram-se: AgInt nos EAREsp 510.287/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, DJe 27/03/2017; AgRg
no AREsp 748.947/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira
Turma, DJe 06/11/2015; REsp 1.696.916/SP, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; e EDcl no AgInt
no REsp 1.558.743/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, DJe 18/12/2017. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt
no REsp 1646025/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em 03/04/2018, DJe 16/04/2018,
grifei).
Deveras, tendo os advogados renunciado ao mandato e
comunicado esse fato ao mandatário, cumpriria a este providenciar a constituição
de novo causídico para a tutela dos seus interesses, especialmente para
seguimento ao recurso interposto, porém tal providência não foi adotada
Assim, não se pode conhecer de apelação cível sem que o
apelante, que não ostente capacidade postulatória, esteja representado por
advogado.
Sobre o tema, precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
Ementa: CAPACIDADE POSTULATÓRIA - Pressuposto de
admissibilidade recursal - Renúncia do procurador -Notificação
do mandante, conforme preceitua o art. 45 do CPC -
Representação processual não regularizada. Recurso não
conhecido.
(Apelação
0009717-19.2012.8.26.0292,
11a
Câmara de Direito Privado, rel. Marino Neto, j. em 07/01/2015).
“APELAÇÃO COBRANÇA DE CONDOMÍNIO RENÚNCIA AO
MANDATO INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE INÉRCIA
AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE NOVO MANDATÁRIO. A
requerida-apelante foi cientificada da renúncia do seu
procurador ao mandato, mas não constituiu novo
mandatário, nos termos do art. 112 do NCPC. Recurso que
não pode ser conhecido, por falta de capacidade
postulatória. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (Apelação no
1005834-42.2014.8.26.0562, 26 Câm. Dir. Priv., Rel. Antonio
Nascimento, j. em 14/09/2017, g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091988-52.2018.8.26.0100 -Voto no 40835
5
“Apelação. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por
Danos Morais. Renúncia dos advogados ao mandato
outorgado pela corré. Comunicação efetuada pelos antigos
patronos. Ciência inequívoca da corré/apelante. Não
constituição de novo patrono, no prazo oportuno.
Ausência
de
capacidade
postulatória.
Recurso
não
conhecido”. (Apelação no 0001685-98.2010.8.26.0646, 26
Câm. Dir. Priv., Rel. Bonilha Filho, j. em 01/12/2016).
Portanto, ausente pressuposto processual relativamente à
capacidade postulatória, não há como se conhecer do recurso.
Permanece a parte autora condenada a arcar com as custas
processuais e, porque apresentada resposta ao apelo, fixa-se a honorária de
sucumbência, por equidade, em R$ 1.2000,00 (mil e duzentos reais) para os
patronos de cada corréu. A exigibilidade de tais verbas encontra-se suspensa,
pois o autor é beneficiário da gratuidade da justiça.
Note-se que, em casos da espécie, não se pode considerar
vedada a fixação da honorária por equidade, “pois entendimento em sentido
contrário ocasionará uma inadequação de verba honorária ao trabalho
efetivamente desenvolvido, sem sujeição ao princípio moral de que a
remuneração deva estar atrelada ao que se produziu para obtenção do
resultado”. (Apelação 4006551-92.2013.8.26.0576, 37a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. João Pazine Neto, j. em 12/12/2017, v.u.).
É o suficiente.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
SERGIO GOMES
Relator